Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O feito está na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a EULA MARIA FERNANDES E SILVA PEREIRA, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO, EUNICE MARIA DA SILVA, EURÍPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE, EVANDRO ANTÔNIO DE FREITAS, EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA e EUCLIDES CAMARGO GOMES (ID: 40907049). Ambas as partes impugnaram os cálculos judiciais (ID: 41275151 e 41910819). Em especial, alegou o DF o excesso de R$ 24.428,45. O SINDIRETA, na petição de ID: 42329542, anuiu com os valores apurados pelo DF, pugnou pela expedição das respectivas ordens de pagamento e afirmou que EULA MARIA FERNANDES E SILVA, EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE e EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 41910821. Homologo as renúncias manifestadas por EULA MARIA FERNANDES E SILVA, EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE e EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de EUNICE MARIA DA SILVA, EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, EVANDRO ANTÔNIO DE FREITAS, EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA e EUCLIDES CARMARGO GOMES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em benefício de EULA MARIA FERNANDES E SILVA, EVA MARIA DE SOUSA FARIAS DE ANDRADE e EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador